Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. PENHORA. ANTES DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. ATRASO. CULPA DO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de embargos de terceiro, ajuizados pelo alienante fiduciário ante a determinação de penhora de imóvel financiado por Cédula de Crédito Bancário, no qual o embargado insurge-se pela condenação em honorários advocatícios.
2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade.
3. Quando o embargante retarda o registro da alienação fiduciária no cartório competente, assume o ônus dos desdobramentos da incúria, se a penhora do imóvel for realizada antes deste ato.
4. Recurso provido.